Tribunal: TJMT
Processo: 1008558-15.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008558-15.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA MENEZES DE SOUZA - CPF: 012.428.911-88 (RECORRENTE), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1008558-15.2021.8.11.0037

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s): SILVANA MENEZES DE SOUZA

Recorrido(s): REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS – CONSUMIDORA QUE NÃO COMPROVA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na inicial, a Recorrente admite a relação jurídica entre os litigantes, de onde possui cartão de crédito em que aponta não utilizá-lo com certa frequência.

Defende, porém, não ter incorrido em mora perante à Recorrida, sendo surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, onde então verificou junto à demandada a existências de compras lançadas no cartão então contratado, estas realizadas em Curitiba/PR, em que alega não ter realizado.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, admitindo a relação jurídica entre os litigantes, a Recorrente não comprova que procedeu com qualquer contestação administrativa sobre os débitos sub judice, não apontando um único protocolo gerado em eventual atendimento.

Lado outro, a Recorrida aponta que o contato da consumidora se deu apenas oito meses após os lançamentos das compras questionadas, o que torna a versão da autora sequer verossímil.

Como se não bastasse, em sede de impugnação, a parte autora busca invalidar a defesa com a informação de que, quando da realização das compras efetuadas em Curitiba/PR estava em viagem de férias com a sua família para Angra dos Reis/RJ, o que tornaria evidente o ato ilícito, já que a parte adversa apontou que a compra que gerou o débito sub judice se deu de forma presencial pela consumidora.

Ocorre que, dos documentos inclusos na impugnação, observa-se que referida viagem se deu no ano anterior à compra, não servindo, portanto, para validar a defesa da consumidora.

Logo, o que se tem nos autos é que a compra se deu com o cartão da autora e através de sua senha pessoal, estando, portanto, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023